Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707927-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE SENA CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GUSTAVO DE SENA CHAGAS contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0701568-47.2024.8.07.0018, em que contende com INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, na qual o autor pretende: a) a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça; b) a concessão de provimento jurisdicional de caráter liminar, para que os réus sejam compelidos a permitir a sua continuidade no Certame Público destinado a selecionar candidatos para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 187782966): “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por GUSTAVO DE SENA CHAGAS contra o DISTRITO FEDERAL pretende: a) a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça; b) a concessão de provimento jurisdicional de caráter liminar, para que os réus sejam compelidos a permitir a sua continuidade no Certame Público destinado a selecionar candidatos para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Para tanto, sustenta ter se inscrito no Concurso Público regulamentado pelo Edital no 143/2023 – DGP/PMDF, de 23/11/2023. Destaca que fora aprovado na proba objetiva, avaliação de vida pregressa e investigação social, veio a ser convocado para a realização de Teste de Aptidão Física – TAF. Aduz que o referido exame consistia em: (i) – Teste Dinâmico de Barra Fixa; (ii) - Teste de Flexão Abdominal – Tipo Remador; (iii) - Teste de Corrida de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros em 12 minutos; e (iv) - Teste de Natação. Verbera que fora considerado inapto por ter alcançado apenas 2300 (dois mil e trezentos) metros no tempo proposto para o teste de corrida. Acrescenta ter interposto recurso administrativo, mas sem sucesso. Argumenta que antes do início da avaliação os fiscais da prova orientaram os candidatos no sentido de que a pista e a raia a qual deveriam realizar a prova seria a mais interna, a mais esquerda, ao passo que a raia indicada possuiria 400 (quatrocentos) metros e que, assim sendo, teria que percorrer 6 (seis) voltas em 12 (doze) minutos a fim de alcançar o índice estipulado. Defende que em análise topográfica realizadas no local de prova, atestou-se que a raia interna e utilizada não possuía (quatrocentos) 400 metros como informado, mas sim 410 (quatrocentos e dez) metros e 21 (vinte e um) centímetros, ou seja, ao final de 6 (seis) voltas, o candidato na realidade teria percorrido 2.461,26m (dois mil quatrocentos e sessenta e um metros e vinte e seis centímetros), de modo que, com 5 (cinco) voltas, o candidato já teria percorrido 2.051,05 m (dois mil e cinquenta e um metros e cinco centímetros), assim restando apenas 348,95 (trezentos e quarenta e oito metros e noventa e cinco centímetros) a serem cumpridos na última volta, ou seja, uma diferença de 61,26 (sessenta e um metros e vinte e seis centímetros). A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que esteja presentes os requisitos delineados no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade e do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos, depreende-se que o candidato pretende a obtenção do benefício da gratuidade de justiça por considerar que não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas iniciais do processo ou mesmo suportar os ônus da sucumbência. Ao que se verifica da documentação de ID 187676125 o demandante se encaixa na definição jurídica de hipossuficiente, razão pela defiro o benefício pleiteado. Em relação à postulação de prosseguimento nas demais fases do concurso, observa-se que, em cognição não exauriente, melhor sorte não assiste ao autor. Como se sabe o Edital contém os regramentos basilares para todos aqueles que se inscrevem em seleções públicas como a que foi realizada pelo Distrito Federal, por intermédio da Polícia Militar do Distrito Federal. No que se refere ao teste de corrida, confiram-se as prescrições trazidas pelo referido documento: 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela Banca Examinadora. A partir desses delineamentos, depreende-se que o candidato deve alcançar a distância mínima de 2400 (dois mil e quatrocentos) metros dentro do período de 12 (doze) minutos. Desse modo, como o edital não prevê que a pista a ser utilizada para aplicação da prova deve ter determinada metragem ou adotar medidas oficiais, o único parâmetro a ser adotado deve ser o alcance ou não da distância estipulada em Edital. O fato de a pista te distância maior ou menor não exime o candidato de cumprir a regra editalícia que determina o alcance de uma performance mínima. Com efeito, o vídeo acostado aos autos não permite aferir em qual localização da pista o candidato se encontrava no momento do encerramento do tempo destinado ao percurso da corrida. Ademais, o candidato continua a se movimento mesmo após o encerramento do tempo o que impediu que se mensurasse adequadamente a distância que fora percorrida. Ademais, convém sobrelevar que o Edital é claro ao afirmar que a aferição do cumprimento dos direcionamentos trazidos pelo edital compete exclusivamente à Banca Examinadora, sendo certo que os elementos contidos na inicial e respectivos documentos não se revelam suficiente para o afastamento da conclusão de inaptidão. Desse modo, nessa fase processual, não se vislumbra a ventilada probabilidade do direito uma vez que não há indícios que demonstrem que o autor, de fato, atingiu a performance mínima indicada no Instrumento Convocatório. À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Sem prejuízo, CONCEDO ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe”. Inicialmente, o agravante requer seja reconhecida a gratuidade de justiça, por não conseguir arcar com as custas e despesas do processo. Em seguida, afirma que encontra-se participando do certame para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal- PMDF, nos termos do Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, retificado pelo Edital no 08, de 10 de fevereiro de 2023, para admissão ao curso de formação de praças (CFP). Aduz que diante de sua aprovação na prova objetiva, na redação, na avaliação da vida pregressa e investigação social, foi submetido ao TAF nos dias 23/01/2024 e 24/01/2024, às 18h00, o qual foi composto por: (I)-Teste Dinâmico de BarraFixa, (II)- Teste de Flexão Abdominal–Tipo Remador, (III)Teste de Corrida de 2.400m e 12minutos para candidatos do sexo masculino e (IV)-Teste de Natação, pelo que o requerente foi considerado apto nos testes I e II, teria alcançado apenas 2.300 m e 12 minutos no teste III e na (IV)-natação não há qualquer informação de seu desempenho, conforme ID:187676116. Esclarece que o cerne da questão não é em si o tamanho da pista/raia, pois, conforme edital, a pista de atletismo utilizada deveria apenas ter condições adequadas para a prática de corrida, isto é, poderia muito bem ter sido realizada em raias mais abertas, a direita, por exemplo, a realização de duas voltas de 1.200 metros em 12 minutos, que ainda assim estaria de acordo com o estipulado com o edital. Informa que, com a distância que a raia mais interna possui, no caso 410,21m, conforme pode ser aferido pelo laudo de ID: 187676119, o agravante teria alcançado a distância necessária para ser considerado apto a prosseguir no certame. Alega que em análise topográfica (ID: 187676119) realizadas no local (Pista de Atletismo da Universidade de Católica de Brasília) atesta que a raia interna e utilizada não possui 400 metros como informado, mas sim o comprimento de 410,21metros, ou seja, ao final de 6 (seis) voltas, o candidato na realidade teria percorrido 2.461,26 metros, de modo que, com 5 (cinco) voltas, o candidato já teria percorrido 2.051,05 metros, assim restando apenas 348,95m a ser cumprido na última volta, ou seja, uma diferença de 61,26 metros. Assevera que as voltas realizadas foram acima dos 400 metros, ou seja, acima do que é alegado que a raia possui, sendo sempre entre 0,41 a 0,42 km, ou seja, conforme aferido pelo laudo topográfico. Diante de tais dados, de uma forma geral, afirma que percorreu 2,46km e 2:05.9, de modo que, ao perceber que o tempo tinha finalizado, o candidato diminuiu o ritmo, ou seja, já tinha percorrido a distância estipulada em edital antes mesmo do tempo alcançar a marca de 12minutos, haja vista que foram mais de 60 metros a mais do que o necessário e que se encontrava a mais de 50m da graduação de 100 metros finais. Por fim, aduz que, após verificar seu boletim de desempenho (ID: 187676116), o agravante constatou que não havia qualquer informação a respeito do seu teste de natação, apesar de ter sido estipulado no Edital no 13, de 1o de fevereiro de 2024, que os candidatos que não fossem considerados aptos em seus testes teriam essa informação constante no boletim de desempenho e na sua filmagem. Enfatiza que conforme verificou em seu boletim de desempenho, não constava qualquer filmagem a respeito do seu teste de natação, somente “0 metros” e “0 tempo”. Assim, o agravante entrou em contato com o 2o agravado, este informou que o agravante deveria formalizar a requisição por e-mail, o que foi feito, conforme ID:187676118. Contudo, a resposta do 2o agravado apenas veio no dia 12/02/2024, após a data limite para interposição do recurso administrativo, resposta essa que informou ao agravante que ele deveria ter formalizado um recurso administrativo. Assim, requer a concessão da tutela de urgência antecipada recursal, inaudita altera pars, para que o agravante possa prosseguir no certame, com realização das avaliações, participação nas demais etapas e a sua reserva de vaga, até que haja o desdobramento da presente demanda e; para que seja concedida a tutela de urgência para que se proceda à reintegração e convocação do agravante para realização do exame médico e avaliação psicológica. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça para processamento deste recurso, que ora concedo. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação anulatória c/c obrigação de fazer, na qual o autor pleiteia sua convocação para todas as fases do certame e para o curso de formação, até o final desdobramento da presente demanda. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. Em que pesem os argumentos externados pelo agravante, os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. Além disso, a princípio não há nos autos qualquer prova de irregularidade na realização do teste físico. A aferição da suposta nulidade do teste físico aplicado não se afigura possível nesse rito processual, pois, para tanto, faz-se necessário analisar mediante provas a irregularidade alegada. Destarte, verifica-se que não se afigura possível, neste momento processual, deferir a liminar vindicada. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. Além disso, os requisitos são norteados pelos critérios estabelecidos no edital, não cabendo ao candidato, de acordo com a própria conveniência, optar por outro momento em que estaria apto a ser avaliado. Outrossim, ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo, lição essa que coaduna com o que prescreve o doutrinador Hely Lopes Meirelles, em seu livro, Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed., páginas 607/608, in verbis: “A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” Assim, qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ilegalidade da exclusão do agravante do certame, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pela recorrente. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024 15:29:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador